Tribunal: TJBA
Processo: 8003364-42.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003364-42.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE RENALDO DE CARVALHO SILVA Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e outros Advogado(s):DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO, ALEX ALMEIDA MAIA, RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCÊNDIO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO A DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INDÍCIOS DE FALHA NA MANUTENÇÃO DO BEM. CAUSA PROVÁVEL DO INCÊNDIO APONTADA PELO PERITO DO JUÍZO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio ocorrido em veículo automotor de propriedade do autor, sob a alegação de defeito de fabricação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a fabricante e a concessionária podem ser responsabilizadas civilmente por incêndio em veículo, quando o laudo técnico judicial aponta, como causa provável, falha de manutenção e não confirma defeito de fabricação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial, embora inconclusivo quanto à existência de vício de fabricação, foi elaborado de forma técnica, com observância do contraditório e subscrito por perito imparcial, indicando hipótese mais provável para a origem do incêndio falha na manutenção do veículo, imputável ao proprietário. 4. Há presunção de legitimidade, veracidade e imparcialidade da prova pericial judicial, a qual, portanto, prevalece sobre elementos produzidos unilateralmente pelas partes. 5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta o dever do autor de apresentar indícios mínimos da verossimilhança da alegação de defeito. 6. Inexistindo elementos que infirmem a conclusão do laudo, deve prevalecer a hipótese levantada pelo perito de que a causa provável do incêndio foi a ausência de manutenção adequada, o que caracteriza hipótese de culpa exclusiva do consumidor, rompendo com o nexo causal e, pois, afastando a responsabilidade das acionadas. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003364-42.2017.8.05.0191, em que figuram como Apelante JOSE RENALDO DE CARVALHO SILVA e como Apeladas KIA MOTORS DO BRASIL LTDA e outra. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.